Tribunal: TJDFT
Processo: 0747969-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747969-95.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO INCABÍVEL. 1. O art. 85, § 7o do CPC, estabelece que não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada, disposição repetida no art. 1o-D da Lei 9.494/97. 2. Nos termos do entendimento prestigiado pelo eg. TJDFT, na hipótese em que se busca o cumprimento de obrigação de fazer contra a Administração Pública, a possibilidade de fixação de honorários somente é admitida quando ofertada a impugnação. 3. Considerando a fase inicial em que se encontrava o cumprimento provisório de sentença originário, reputa-se irretocável a decisão agravada ao indeferir, naquele momento processual, a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, porquanto não ofertada impugnação pelo executado. 4. O Superior Tribunal de Justiça, quanto à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em cumprimento provisório de sentença, fixou, no Tema 525, entendimento no sentido de que descabe o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do exequente e, convertendo-se a execução provisória em definitiva, após franquear ao devedor, com precedência, a possibilidade de cumprir, voluntária e tempestivamente, a condenação imposta, deverá o magistrado proceder ao arbitramento dos honorários advocatícios. 5. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil, ao argumento de ser devida a condenação em honorários advocatícios no cumprimento de sentença, em sede de execução de obrigação de fazer, tendo em vista o não cumprimento voluntário da obrigação imposta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §§ 1o e 7o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025